Tribunal: TJMT
Processo: 1022835-79.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022835-79.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMERSON ALVES DE FREITAS - CPF: 006.232.131-50 (ADVOGADO), DIEGO ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 041.997.051-71 (AGRAVANTE), GILMAR PERES DE AZEVEDO - CPF: 495.128.979-20 (AGRAVADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE DE SA DOS SANTOS - CPF: 612.511.283-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1022835-79.2023.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Diego Almeida dos Santos.

Agravado:
Gilmar Peres de Azevedo

E M E N T A

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – ARRESTO – SACAS SOJA – INDEFERIMENTO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – NÃO HOMOLOGAÇÃO PELO JUIZO
A QUO
– DIREITO DE TERCEIRO – RECURSO DESPROVIDO.

A
homologação
do
acordo
extrajudicial constitui uma faculdade do julgador, e não um pressuposto legal obrigatório.

Não tem cabimento a
homologação de acordo quando o objeto da composição resvala

direito de terceiro estranho à lide
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1022835-79.2023.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Diego Almeida dos Santos.

Agravado:
Gilmar Peres de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Diego Almeida dos Santos
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente n. 1002054-98.2023.8.11.0044, proposta por
Gilmar Peres de Azevedo
, que deixou de homologar acordo extrajudicial formalizado entre as partes.

Irresignado, o agravante alega que não agiu com o costumeiro acerto a douta magistrada
a quo
, pois pretende movimentar apenas a quantidade da soja que ultrapassa a garantia da Cédula de Crédito Rural.

No ponto, narra que depositou junto a empresa Agrícola Alvorada S.A, a quantia de 10.036 sacas de soja de 60kg cada, sendo que desse montante foi dado em penhor de 1º grau à empresa Lavoro Agrocomercial S.A, 7.696 sacas de soja referente CPR-LAV-06/22.23-SJ-06.

Diz que emitiu junto à empresa Agrícola Alvorada, depositaria dos grãos, autorização para pagamento referente a 7.000 sacas de soja à empresa Lavoro Agrocomercial, restando saldo remanescente para quitação da CPR de 696 sacas de soja, que se encontra depositado na própria Agrícola Alvorada.

Seguiu relatando que optou em efetuar a quitação da CPR e o saldo remanescente (2.340 sacas de soja), foi negociado perante a Agrícola Alvorada S.A, para pagamento do arrendamento rural, através dos contratos n. 56331 e 56332, todavia, a depositária nega-se a efetuar o pagamento, ante a ausência da quitação e baixa de penhor da CPR-LAV-06/22.23-SJ-06.

Assevera que a CPR foi endossada pela Lavoro Agrocomercial para a empresa BASF S.A, sem a devida ciência do agravante, e que a ordem de autorização de pagamento foi realizada em favor da empresa Lavoro Agrocomercial que se nega em receber a soja e emitir a carta de quitação.

Assenta que diante da recusa de quitação da CPR pela empresa Lavoro, notificou a empresa BASF S/A, para que fosse reconhecido o pagamento da CPR LAV-06/22.23-SJ-06, e para tomar ciência do saldo remanescente de 696 sacas de soja e, assim, expedir a carta de baixa exigida pela Agrícola Alvorada, no entanto, esta manteve-se inerte.

Afirma que a empresa Agrícola Alvorada é a responsável pelo atraso na quitação do arrendamento, porque recusa em efetuar o pagamento dos contratos em razão da existência do ônus do penhor de primeiro grau, condicionando à baixa do registro.

Discorre que não há impedimento para homologação do acordo firmado porque a quantia depositada de 10.036 sacas é superior as 7.696 que representam a CPR LAV-06/22.23-SJ-06, e que o acordo firmado representa as 2340 sacas de soja referente ao saldo excedente da garantia da CPR.

Forte em tais argumentos, pugna pela homologação do acordo firmado entre as partes, com a homologação de oficio para a empresa Agrícola Alvorada para que efetue o cumprimento dos contratos de arrendamento agrícola n. 56331 e 56332.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 184777152.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 185622733, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 185726659, pelo

provimento do recurso.

É relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n
. 1022835-79.2023.8.11.0000 – Paranatinga.

Agravante:
Diego Almeida dos Santos.

Agravado:
Gilmar Peres de Azevedo

V O T O

Na origem, cuida-se de tutela cautelar em caráter antecedente proposta por Gilmar Almeida dos Santos objetivando o arresto de 2.340 sacas de soja em nome do requerido, ora agravado, depositadas na empresa Agrícola Alvorada S.A, com o fito de assegurar o pagamento de instrumento particular de arrendamento rural inadimplido.

Requestou na origem, pela concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado o arresto dos grãos, a qual foi indeferida, sob o fundamento de que os grãos depositados constituem garantia da
Cédula de Produto Rural nº LAV-06/22.23-SJ-06 junto à empresa Lavoro Agrocomercial S.A, e que não há comprovação da quitação do valor total da CPR.

Em seguida, aditou a inicial requerendo a conversão em ação de execução por quantia certa.

Cinge-se que no decorrer do trâmite processual as partes entabularam acordo extrajudicial oportunidade em que requereram a homologação do ajuste pelo juízo
a quo
.

A magistrada singular deixou de homologar o acordo, por não vislumbrar os requisitos necessários a chancelar a transação.

Destacou a magistrada singular, que o acordo extrajudicial atinge negócios jurídicos que não foram especificados na ação originária, fato que requer analise mais aprofundada.

Insurge-se, então, o agravante, ancorado no argumento de que não há impedimento para homologação do acordo firmado porque a quantia depositada junto à depositária Agrícola Alvorada S.A, de 10.036 é superior as 7.696 que representam a CPR LAV-06/22.23-SJ-06, e que o acordo firmado representa as 2.340 sacas de soja atinente ao saldo remanescente da garantia prestada na CPR.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes.

D
everas, a não homologação de acordo extrajudicial constitui prerrogativa do magistrado a quem cumpre analisar se a avença não ofende qualquer dispositivo legal e se os requisitos de validade do ato jurídico estão preenchidos. Verificada qualquer mácula na transação pode o magistrado deixar de homologar o acordo.

Nesse contexto,
analisando os termos constantes do acordo extrajudicial ( id n. 183640171), como consignado pela togada singular, a composição

extrapola os limites da ação originaria, convertida em ação de execução por quantia certa,

uma vez que,

os termos do acordo extrajudicial

resvala sobre

negócios jurídicos que não foram especificados na ação executiva, principalmente no que concerne expedição de carta de quitação do titulo, e demais elementos que não fazem parte do objeto da presente execução. Explico:

Como pontuou na decisão agravada “
Nota-se do acordo extrajudicial que as partes informam que o exequente concorda em receber o pagamento do arrendamento rural 2022/2023 a quantia de R$ 227.012,30 que se refere ao saldo de 2340 sacas de soja negociado através dos contratos nº 56331 e 56332, pleiteando, em seguida, que seja oficiado a Agrícola Alvorada S/A para que cumpra com os contratos e efetue o depósito dos valores na conta de Mônica dos Santos Almeida de Azevedo. Pleiteia, ainda, que seja oficiado a empresa Lavoro Agro comercial S/A sobre o saldo remanescente de 696 sacas que estão depositados na própria Agrícola Alvorada S/A para que providencie o levantamento e forneça carta de quitação da CPR – LAV – 06/22.23-SJ-06
.” ( id n. 129032817 – autos originário)

Ocorre que,

461.760 kg de soja em grãos da safra 2022/2023, constitui garantia de penhor de primeiro grau realizado pelo agravante junto à empresa Lavoro Agrocomercial, cujo penhor está pendente de quitação e levantamento, que não pode ser objeto de tratativas no acordo formalizado entre as partes, ainda que o acordo envolva, apenas, o saldo remanescente, porque se refere a negócio jurídico entabulado com terceiro estranho à lide.

Além disso, os pedidos de expedição de ofício apresentados junto ao acordo extrajudicial, se referem à operação que não diz respeito a questão controvertida nestes autos,

pois, atinente a negocio jurídico firmado entre o agravado e a empresa Lavoro AgroComercial, detentora do penhor cedular referente à CPR- LAC -06/22.23-SJ-06,

que não integra a lide, de forma que para que seja deferido qualquer pedido nesse sentido, se mostraria necessário ao menos que fosse chamada ao processo ou integrasse o acordo.

Desta feita, o acordo extrajudicial na forma realizada resvala em direito de terceiros estranhos ao negocio entabulado, não sendo passível de homologação.

Nesse sentido:

“ AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS –
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM – ASSINATURA APENAS DOS ADVOGADOS – DISCORDÂNCIA DOS TERMOS PELO AGRAVADO – EFICÁCIA COMPROMETIDA
– RETRATAÇÃO POSTULADA ANTES DA HOMOLOGAÇÃO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É vedada a homologação de acordo extrajudicial sem a anuência válida de ambas as partes.”
( RAI n.

1008152-08.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 07.07.21 - negritei)

Como prudentemente assinalou a magistrada singular, a pendência da quitação do penhor formalizado

extrapola

os limites da presente ação, de modo que o executado, caso queira, deverá resolver suas pendências em ação própria destinada a esta finalidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024